Tribunal: TJSP
Processo: 2070714-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Execução. Decisão que indeferiu pesquisa por meio da CENSEC, bem como expedição de ordem de indisponibilidade de bens das executadas, junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Cabimento dos pleitos. Recurso provido.